Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões, incluindo o reconhecimento de litigância de má-fé. No mesmo prazo, concedo aos apelados oportunidade de se manifestarem sobre a petição e documentos juntados nos Ids 33806338, pp.1-10, 33806339 a 33804349. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora